Tribunal: TJES
Processo: 5002648-30.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002648-30.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO DE ENCARGOS EM CONFORMIDADE COM LIMITES FEDERAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal promovidos pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, tendo por objeto a cobrança de crédito inscrito em dívida ativa referente a multas aplicadas pelo PROCON e débitos de ISS. A sentença reconheceu a regularidade dos processos administrativos, a validade das sanções aplicadas e a legitimidade dos encargos exigidos, afastando a limitação à taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os processos administrativos instaurados pelo PROCON observaram os princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação; (ii) definir se as multas aplicadas guardam proporcionalidade e razoabilidade com as infrações apuradas; (iii) examinar se a incidência de encargos legais extrapola os limites fixados pela legislação federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os processos administrativos instaurados pelo PROCON asseguram o contraditório e a ampla defesa, com regular intimação da parte autuada, apresentação de defesa e emissão de decisão fundamentada.

4. A motivação apresentada nas decisões administrativas é suficiente, estando amparada em conjunto probatório robusto, que identifica as condutas infracionais relativas a violação de direitos do consumidor em 13 autos de infração.

5. A aplicação de multa administrativa pelo PROCON está sujeita ao controle de legalidade pelo Judiciário, inclusive quanto aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade da sanção.

6. A multa imposta em valor superior a R$ 170.000,00 mostra-se desproporcional diante das infrações apuradas, especialmente pela ausência de dolo ou má-fé e pelo caráter pontual das condutas, impondo-se sua redução em 50%.

7. O artigo 57 do CDC e os artigos 24 e 28 do Decreto 2.181/97 orientam que a sanção deve observar a gravidade da infração, o dano causado, a vantagem auferida e a capacidade econômica do infrator, critérios que justificam a modulação da penalidade.

8. Os encargos legais incidentes sobre o crédito fiscal do município devem observar os limites estabelecidos pela União, conforme entendimento do STF no RE 1852691/PB, Tema 1064, o que não foi infirmado pela parte apelante por ausência de prova da extrapolação dos índices aplicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1. A regularidade do processo administrativo sancionador exige intimação válida, oportunidade de defesa e motivação idônea nas decisões.
2. A multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser revista judicialmente.
3. Os encargos legais sobre créditos fiscais municipais devem observar os limites definidos pela União, incumbindo à parte interessada demonstrar eventual excesso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, art. 57; Decreto 2.181/97, arts. 24, 28; RE 1852691/PB (Tema 1064/STF).

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível 024140297268, j. 22.09.2020; TJES, Apelação 024170040869, j. 25.09.2018; TJES, Apelação 024180072480, j. 11.02.2019; TJES, Apelação 024120402003, j. 17.06.2019; STF, RE 1852691/PB, j. 24.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002648-30.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
Advogado do(a) APELANTE: BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - SP242278-A
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do Município de Cachoeiro de Itapemirim, cujo objeto é a CDA n. 003090/2022, relativa a multas aplicadas pelo PROCON e a débitos de ISS.

A sentença reconheceu a regularidade dos processos administrativos, afastou nulidade por violação ao contraditório e ampla defesa, validou os critérios legais adotados na fixação das multas e entendeu legítima a cobrança dos encargos, afastando a alegada limitação à Taxa SELIC. Condenou o embargante ao pagamento das custas e honorários.

O apelante alega nulidade dos processos administrativos por ausência de motivação e violação aos princípios constitucionais, desproporcionalidade das multas e aplicação indevida de encargos acima da SELIC.

Diante das razões veiculadas pelas partes e dos motivos adotados na sentença pelo juízo de origem, exsurge que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar a proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada e reduzida pelo juízo de origem.

Do que se extrai do processo administrativo, verifico que a aplicação da multa, no valor de R$ 172.239,21, teve como fundamento 13 (treze) autos de infração com apuração de violações a direitos do consumidor, inerentes a tempo em fila de espera, atendimento prioritário, ausência de emissor de senha e emissão de senhas sem data e horário.

Dispõe o art. 46, § 1º, da Lei 2.181/97, que
a autoridade administrativa competente, antes de julgar o feito, apreciará a defesa e as provas produzidas pelas partes, não estando vinculada ao relatório de sua consultoria jurídica ou órgão similar, se houver.

Da referida norma, extrai-se que, antes de haver julgamento do feito, a autoridade administrativa deve oportunizar às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa, a fim de que formulem as teses necessárias e suficientes a defesa de seus respectivos direitos, inclusive com a juntada das provas para tanto.

Outra não pode ser a interpretação dada ao referido artigo, sobretudo à luz do que dispõe o art. 5º, inciso LV, da CF, segundo o qual
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
.

Compulsando os autos, verifico que durante o processo administrativo foram respeitados os princípios do devido processo legal, haja vista que das autuações e decisões a parte foi devidamente intimada, de modo a permitir a interposição do competente recurso, além de apresentar motivação suficiente para fundamentar as respectivas conclusões, com amparo no conjunto probatório formado na esfera extrajudicial.

Acerca do valor fixado,
o Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto.

No que se refere à proporcionalidade e razoabilidade na fixação de multa administrativa, entendo necessário transcrever o artigo 57 e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como os artigos 24 e 28, do Decreto nº 2.181/97,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Não obstante a apelante seja empresa de grande porte, entendo que o valor originalmente arbitrado revela-se desproporcional à gravidade das condutas, devendo, portanto, ser reduzido em 50% (cinquenta por cento), além da flagrante ausência de dolo ou má-fé.

Em casos análogos, assim se posicionou o nosso Egrégio Sodalício:

A aplicação de multa pelo PROCON de Vitória não padece de nenhum vício de legalidade e diante da prática abusiva constatada pelo banco,
esta deve ser reprimida através medida sancionatória com fins punitivos e pedagógicos.
3. (TJES, Classe: Apelação, 024170040869, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/09/2018, Data da Publicação no Diário: 03/10/2018)

Deve ser reduzido o montante referente à multa administrativa para R$ 10.000,00, quantia capaz de preservar a finalidade punitivo-pedagógica da sanção, respeitados os critérios contidos no art. 57 do CDC e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJES, Classe: Apelação, 024180072480, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2019, Data da Publicação no Diário: 22/02/2019)

Ainda que grave a conduta perpetrada pela apelante, mas considerando ter atingido apenas uma unidade consumidora e não ter sido exorbitante a vantagem por ela auferida com a sua conduta, imperativa a redução do valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória.
7 - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024120402003, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto : ABIRACI SANTOS PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/06/2019, Data da Publicação no Diário: 03/07/2019)

No que se refere à limitação dos consectários legais, o Supremo Tribunal Federal fixou tese jurídica no julgamento do REsp 1852691/PB, tema de repercussão geral n. 1064, no sentido de que
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
.

Não obstante a tese fixada na referida repercussão geral, o apelante não comprovou que os consectários legais aplicados pelo município em relação à multa administrativa extrapolam os limites estabelecidos pela União para os mesmos fins.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir as multa em 50% (cinquenta por cento).

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico (o valor da multa reduzida), custas
pro rata
, sobretudo diante do adiantamento delas pela apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)